Tribunal: STF
Processo: AI 748504
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 
   NOVO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO. 
   RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE 
   CLÁUSULAS DO REGULAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. 
   Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, 
   inc. VII, do Código de Processo Civil.